Tribunal: TJSP
Processo: 1001930-14.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.411
Alienação fiduciária. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano moral. Inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por suposto débito relativo ao contrato de financiamento que celebrou com o réu para aquisição de veículo. Comprovação nos autos de que as prestações acordadas foram regularmente quitadas. Comportamento ilícito do réu, que

Ementa:
VOTO No 35.411
Alienação fiduciária. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano moral. Inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por suposto débito relativo ao contrato de financiamento que celebrou com o réu para aquisição de veículo. Comprovação nos autos de que as prestações acordadas foram regularmente quitadas. Comportamento ilícito do réu, que causou dano moral à autora. Indenização devida, que deve ser mantida na importância de R$10.000,00 arbitrada pelo juiz de origem, eis que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001930-14.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes ITAÚ
UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S/A, é apelado ALINE CRISTINA
VIANNA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-14.2018.8.26.0161 -Voto no 35.411
2
Comarca: DIADEMA - 3a VARA CÍVEL
Apelantes: BANCO ITAUCARD S/A e outro
Apelada: ALINE CRISTINA VIANNA
MM. Juiz Prolator: Maurício José Nogueira
VOTO No 35.411
Alienação
fiduciária.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano
moral. Inclusão do nome da autora nos cadastros
de inadimplentes por suposto débito relativo ao
contrato de financiamento que celebrou com o réu
para aquisição de veículo. Comprovação nos autos
de
que
as
prestações
acordadas
foram
regularmente quitadas. Comportamento ilícito do
réu, que causou dano moral à autora. Indenização
devida, que deve ser mantida na importância de
R$10.000,00 arbitrada pelo juiz de origem, eis que
se mostra compatível com as circunstâncias do
caso em exame, sem impor gravame excessivo à
agente ou gerar vantagem desproporcional à
vítima.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 119/123, cujo relatório se adota,
julgou os pedidos procedentes, para declarar a inexigibilidade dos débitos,
ratificando a liminar anteriormente deferida, bem como para condenar os
réus a pagar à autora indenização por dano moral, no valor de R$10.000,00,
acrescida de correção monetária, pela tabela prática deste E. Tribunal de
Justiça, e de juros de mora de 1% ao mês, ambos computados do
arbitramento. Em razão da sucumbência mínima da autora, condenou os
réus, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios de 12% do valor atualizado da condenação.
Apela o Banco Itaucard S/A (fls. 299/304). Alega que
adotou todas as providências para solucionar o problema e cancelou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-14.2018.8.26.0161 -Voto no 35.411
3
produto, para pôr fim ao conflito, o que caracteriza boa-fé. Aduz que, na
primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, demonstrou que
não havia mais apontamentos no nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito. Sustenta a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil,
pois não comprovada a ocorrência de dano causado à autora. Defende a
redução do valor da indenização. Sob tais fundamentos, requer a reforma da
r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 310/316).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano moral. Na inicial, a autora
relata que firmou com o réu contrato de financiamento, para aquisição de
um veículo, porém, mesmo estando adimplente, o seu nome foi incluído nos
cadastros de inadimplentes, em 20.05.2016, por suposta dívida no montante
de R$24.254,06. Acrescenta que atrasou o pagamento de quatro parcelas,
no valor de R$1.260,66 cada uma, as quais foram quitadas por meio de
renegociação extrajudicial e, de todo modo, não resultariam na dívida de
R$24.254,06. Anota que a ação de busca e apreensão proposta pelo Banco
Itaucard S/A em face dela foi julgada improcedente, com determinação para
devolução do bem apreendido, porém ele foi alienado em leilão. Observa
que o réu, nos autos da ação de busca e apreensão, foi condenado a pagar-
lhe indenização no valor do veículo apreendido, transitando em julgado a r.
sentença em 29.01.2018. Requer, assim, além da declaração de
inexigibilidade do débito, a condenação do réu ao pagamento de
indenização.
O pedido foi julgado procedente, resultando no
presente recurso.
De início, anote-se que, nos autos da ação de busca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-14.2018.8.26.0161 -Voto no 35.411
4
apreensão no 1006702-88.2016.8.26.0161, já foi reconhecida a conduta
ilícita do Banco Itaucard S/A, por ter ingressado com a demanda exigindo a
integralidade da dívida, apesar de ter negociado as prestações inadimplidas
do contrato de financiamento firmado com a autora, que foram regularmente
quitadas. A ação foi julgada improcedente, sendo mantida por este E.
Tribunal de Justiça (fls. 133/134 e 188/191).
Desse modo, o réu não agiu no exercício regular de um
direito ao incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes (fls.
26/27), o que impunha a invalidação do débito e a sua condenação à
reparação por dano moral, como decretado na r. sentença condenatória.
A inscrição desabonadora do nome da autora, de fato,
causou-lhe constrangimentos e transtornos, mormente porque lhe impediu
de abrir uma conta em outra instituição bancária. Aliás, no caso em apreço,
o dano moral é evidente e independe de comprovação do efetivo prejuízo,
porque advém da experiência comum, tratando-se dano in re ipsa. Enfim, a
negativação indevida, por si só, justifica a pretendida reparação por dano
moral.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir o réu da prática dessa natureza, capaz
de macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não importar
enriquecimento sem causa da ofendida.
Tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências para a autora, que teve seu nome negativado, bem como as
condições das partes, a indenização por dano moral dever ser deve ser
mantida na quantia arbitrada pelo juiz de origem, de R$10.000,00. Tal
quantia é suficiente para cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar
enriquecimento ilícito da autora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-14.2018.8.26.0161 -Voto no 35.411
5
arbitrados para 15% do valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator